Tribunal: TJBA
Processo: 8066808-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066808-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL DE MAMONA ANDRADE LTDA Advogado(s): SIBELI ALVES DA SILVA CARVALHO AGRAVADO: . SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE MALHA FISCAL. IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS E DE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES MERCANTIS. MEDIDA QUE INVIABILIZA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. CARÁTER COERCITIVO. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTES DO STF E DO TJBA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA CONCEDER A MEDIDA LIMINAR A FIM DE SUSTAR OS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO QUE DECLAROU INAPTA A INSCRIÇÃO ESTADUAL DA AGRAVANTE, ASSEGURANDO SUA REGULARIDADE CADASTRAL, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), LIMITADA A R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Comercial de Mamona Andrade Ltda. em face da decisão que indeferiu o pedido liminar destinado à suspensão do ato administrativo em razão do não atendimento à intimação relativa à denominada malha fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de inaptidão da inscrição estadual de contribuinte do ICMS, configura medida administrativa legítima ou sanção política incompatível com os princípios constitucionais da livre iniciativa, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inaptidão da inscrição estadual impede a emissão de notas fiscais, a aquisição de mercadorias e a realização de operações comerciais, circunstâncias que inviabilizam o funcionamento regular da empresa e produzem efeitos equivalentes à interdição do estabelecimento. 4. A utilização de restrições administrativas que inviabilizam o exercício da atividade econômica como meio indireto de compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações fiscais caracteriza sanção política vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 5. As Súmulas nº 70, 323 e 547 do STF vedam a utilização de medidas restritivas ao exercício da atividade econômica como instrumento coercitivo para a cobrança de tributos ou imposição indireta de obrigações fiscais. 6. A Administração Tributária dispõe de meios próprios para apuração de eventuais irregularidades fiscais, como a lavratura de auto de infração, a instauração de procedimento administrativo fiscal e a aplicação de penalidades pecuniárias, devendo ser assegurados o contraditório e a ampla defesa. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a ilegalidade da inaptidão da inscrição estadual quando a medida impede o exercício da atividade empresarial sem a demonstração de procedimento administrativo regular. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder a medida liminar no Mandado de Segurança nº 8166199-81.2025.8.05.0001, determinando a suspensão dos efeitos do ato administrativo que declarou inapta a inscrição estadual da agravante, assegurando sua regularidade cadastral, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. Tese de julgamento: A declaração de inaptidão da inscrição estadual que impede a emissão de notas fiscais e inviabiliza o exercício da atividade empresarial configura sanção política quando utilizada como meio indireto de compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações fiscais. É ilegal a restrição administrativa que inviabiliza o exercício da atividade econômica do contribuinte sem a observância do devido processo administrativo e das garantias do contraditório e da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII, LIV e LV, e 170; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Decreto nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 27, XX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565048 (Tema 31 da Repercussão Geral); STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJBA, MS nº 8003563-11.2024.8.05.0000; TJBA, AI nº 8025345-45.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8066808-59.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMERCIAL DE MAMONA ANDRADE LTDA e como agravado SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.